Tribunal: TJSP
Processo: 1004129-67.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento – Alegação de que obras irregulares em imóvel vizinho causaram danos na residência dos autores – Existência de bem elaborado laudo técnico firmado por perito de confiança do Juízo, com firme constatação no sentido de

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento – Alegação de que obras irregulares em imóvel vizinho causaram danos na residência dos autores – Existência de bem elaborado laudo técnico firmado por perito de confiança do Juízo, com firme constatação no sentido de que os problemas não guardam relação com as obras vizinhas – Ausência de nexo causal – Suficiente demonstração – Indenizações não devidas.

Apelo dos autores desprovido.